Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600978-59.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
11/03/2021
Número: 0600978-59.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 28/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600978-59.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600978-59.2020.6.16.0199,
que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação Vamos Juntos em Antonio Benedito
Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e da Coligação Política de Mão Limpa, para reconhecer a
propaganda eleitoral irregular em endereços eletrônicos não comunicados com antecedência à
Justiça Eleitoral e condenar cada um do representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Ante a regularização da informação dos endereços eletrônicos no curso da lide,
revogo a decisão liminar para permitir que os representados voltem a veicular a sua propaganda
eleitoral nos endereços que informaram à Justiça Eleitoral (Representação por Propaganda
irregular c/c pedido liminar, com fulcro no art. 29, §§2º e 3º, da Resolução nº 23.610/TSE, alegando,
em síntese, que desde meados de setembro de 2020, nas páginas de internet, a parte Representada
realizou postagens de propaganda eleitoral, ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda
eleitoral na internet quando não for previamente informada à Justiça Eleitoral - artigo 57-B, I, § 1º,
da Lei nº 9 .504/97 e artigo 28, I, § 1º Res. TSE nº 23 .610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO BENEDITO FENELON (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)

POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28134
616
11/03/2021 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.305

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600978-59.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGANTE: ANTONIO BENEDITO FENELON
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGANTE: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGADO: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB /
55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
Num. 28134616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/03/2021 14:03:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016184770300000027352992
Número do documento: 21031016184770300000027352992

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antonio Benedito
Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e Coligação ‘Política de Mão Limpa’, contra o v.
acórdão nº 57.780 proferido por este Tribunal, que conheceu do recurso eleitoral e, no
mérito, deu parcial provimento tão somente para afastar a multa aplicada à Coligação
‘Política de Mão Limpa’, mantendo-a em relação aos demais recorrentes (ID 22420716).
Nas razões dos embargos (ID 22583316), sustentam, em síntese, que o
acórdão padece de omissão, porque a Corte não se manifestou a respeito da
inexistência de previsão normativa sobre a preclusão do direito de informar as mídias
sociais do candidato à Justiça Eleitoral. Afirma que a Resolução TSE nº 23.609/19 não
exige a informação das mídias sociais no momento do preenchimento do formulário
RRC, sendo possível informá-las a qualquer tempo, razão pela qual o saneamento da
questão apontada pelos representantes afastou qualquer irregularidade. Aduz que a
Corte deixou de analisar o presente caso à luz da intenção da norma, que é possibilitar
o controle pela Justiça Eleitoral. Destaca que o que se protege é a liberdade do eleitor e
a correlata veracidade das informações. Quanto à multa, alega que a somatória das
sanções ultrapassa o mínimo legal, ponto omitido no acórdão. Por fim, requer o
acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja
julgada totalmente improcedente a presente demanda.
Devidamente intimada, a coligação recorrida pleiteou a rejeição dos
embargos, destacando a obrigatoriedade de os candidatos comunicarem, formal e
, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos em que forem veicular
previamente
propaganda eleitoral na internet (ID 23497566).
A Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que a conduta adotada pelo
embargante viola disposição expressa de lei, opinando pela rejeição dos embargos (ID
23557766).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
VOTO
Num. 28134616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/03/2021 14:03:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016184770300000027352992
Número do documento: 21031016184770300000027352992

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que a alegação de omissão não prospera.
Inicialmente, importa ressaltar o dispositivo da r. sentença (ID 19834916):

Pelo exposto, julgo procedentes o pedido formulado pela Coligação Vamos Juntos em
face de Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e da Coligação Política de Mão
Limpa, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular em endereços eletrônicos não
comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral e condenar cada um do
(cinco mil reais).
representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00

Assim constou no v. Acórdão (ID 22420716):

(...)
Da leitura dos dispositivos acima, constata-se a obrigatoriedade dos partidos e dos seus
candidatos procederem à comunicação prévia, à Justiça Eleitoral, dos endereços
eletrônicos utilizados para divulgação de propaganda eleitoral.
(...)
No presente caso, os recorrentes Antonio Benedito Fenelon e Miriam Ribeiro da Silva
utilizaram seus perfis junto às plataformas digitais Facebook e Instagram - perfis
https://www.facebook.com/toninhofenelon,
https://www.facebook.com/miriam.ribeiro.31,
https://www.instagram.com/miriam.ribeiro.silva/,
https://www.instagram.com/toninhofenelon/
e
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006003856749 -, não informados à Justiça
Eleitoral, para a divulgação de atos de propaganda eleitoral, como se pode aferir nas
imagens anexas à Petição Inicial.
Evidente, portanto, o desrespeito pelos candidatos recorrentes ao disposto no artigo 57-B,
§1º, da Lei nº 9.504/97, eis que veicularam atos de publicidade eleitoral naqueles
endereços eletrônicos sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral.
Destaca-se que a comunicação superveniente dos endereços não afasta a aplicação da
penalidade decorrente da violação ao disposto no artigo 57-B, §1º, da Lei nº. 9.504/97, eis
que de fato houve veiculação de propaganda eleitoral em momento anterior ao registro
junto à Justiça Eleitoral.
(...)
Por fim, entendo descabida a multa aplicada à Coligação ‘Política de Mão Limpa’.
Os endereços aqui impugnados tem como usuários responsáveis pelos conteúdos os
candidatos Antonio Benedito Fenelon e Miriam Ribeiro da Silva, pois se trata de redes
Num. 28134616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/03/2021 14:03:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016184770300000027352992
Número do documento: 21031016184770300000027352992

sociais mantidas individualmente por eles, não havendo prova nos autos de que a
coligação recorrente teve prévio conhecimento das publicações em endereço não
informado.
(...)

Analisando a decisão colegiada, tem-se que restou claramente consignado,
em consonância com o pacifico entendimento desta Corte para as Eleições 2020, que a
informação superveniente das páginas à Justiça Eleitoral não afasta a irregularidade da
conduta dos embargantes, uma vez que houve publicação de propaganda eleitoral em
endereço não comunicado previamente.
Da mesma forma, consta no v. acórdão que a comunicação deve ser prévia
à divulgação da propaganda, justamente para que se possibilite o controle por esta
Justiça Especializada, ainda que não ocorra no momento do registro da candidatura.
No que tange à multa, mencionou-se na decisão embargada que as
páginas não informadas à Justiça Eleitoral, em que publicadas propagandas, eram
perfis pessoais, mantidos individualmente por cada candidato, ora embargantes. Ambos
violaram a legislação eleitoral ao veicularem propaganda em site não comunicado
previamente.
Outrossim, o acórdão foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar a multa aplicada à coligação, mantendo-se incólume as demais
disposições da r. sentença, a qual foi clara ao fixar multa para cada um dos
não havendo se falar em soma das sanções.
representados,
Assim, conclui-se que inexiste a omissão alegada pelos Embargantes,
como se infere da leitura integral dos fundamentos do v. acórdão, prestando-se os
presentes embargos tão somente à rediscussão do mérito e, portanto, não merecem
acolhimento.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e Coligação ‘Política de Mão Limpa’
e, no mérito,
ante a inexistência de omissão no julgado embargado.
REJEITO-OS
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 28134616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/03/2021 14:03:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016184770300000027352992
Número do documento: 21031016184770300000027352992

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO

RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600978-59.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS
- EMBARGANTES: ANTONIO BENEDITO FENELON, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA, POLÍTICA
DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC - Advogados dos(a)
EMBARGANTES: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA
THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES -
PR0076928, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986 - EMBARGADA: VAMOS JUNTOS
23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a)
EMBARGADA: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28134616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/03/2021 14:03:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016184770300000027352992
Número do documento: 21031016184770300000027352992